Tribunal: TJMT
Processo: 1021267-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021267-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (ADVOGADO), FELIPE MARTINS LISBOA - CPF: 060.894.821-70 (AGRAVANTE), JUIZO 9a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPEC. DELITOS DE TÓXICOS (AGRAVADO), JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO
SINTETICS
. PRISÃO PREVENTIVA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE JULGADO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MATERIALIDADE DELITIVA
COMPROVADA
. DESNECESSIDADE DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO NESTA FASE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ROBUSTOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado contra ato do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou prisão preventiva no âmbito da “
Operação
Sintetics
”, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 1o da Lei no 9.613/1998. A defesa alegou (i) ausência de materialidade delitiva pela falta de laudo toxicológico, (
ii
) inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP e (
iii
) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(I) verificar se é possível novo exame da legalidade da prisão preventiva já apreciada em
habeas corpus
anterior sem a demonstração de fatos novos;

(II)
analisa
r se a ausência de laudo toxicológico definitivo afasta a materialidade delitiva e enseja a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração de
habeas corpus
sobre a mesma decisão judicial, sem a indicação de fatos ou fundamentos novos, não é admitida pela jurisprudência, impondo-se o não conhecimento do pedido quanto aos requisitos do art. 312 do CPP e às medidas cautelares alternativas.

O laudo toxicológico definitivo é, em regra, indispensável para a sentença condenatória, mas não constitui requisito para a decretação da prisão preventiva.

A decisão que manteve a custódia cautelar encontra amparo em indícios colhidos em investigação complexa (“Operação
Sintetics
”), incluindo interceptações telemáticas e vínculos financeiros, que apontam a atuação do investigado em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

O
habeas corpus
não é via adequada para o trancamento da ação penal, salvo hipóteses de atipicidade manifesta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Tese de julgamento:

A reiteração de
habeas corpus
contra a mesma decisão judicial não é admitida sem a demonstração de fatos ou fundamentos novos.

A ausência de laudo toxicológico definitivo não impede a decretação da prisão preventiva quando houver outros elementos probatórios robustos que indiquem a materialidade e os indícios de autoria.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos que evidenciem a atuação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, sendo inviável o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 319; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei no 9.613/1998, art. 1o.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

Habeas Corpus,
com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
FELIPE MARTINS LISBOA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 06/12/2024, em decorrência, em tese, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 (tráfico de drogas), 35 da Lei n.o 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas) e no art. 1.o,
caput
, da Lei n.o 9.613/1998 (lavagem de capitais), sendo a persecução penal oriunda das investigações conduzidas no bojo da chamada “
Operação
Sintetics
”.

Em síntese, o impetr
ante alegou
que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) Ausência de materialidade, em razão de não ter sido realizado laudo toxicológico preliminar; II) que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; III) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar foi indeferida (ID 296680881).

O impetrante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar (ID 296924859), reiterando os argumentos da impetração inicial e destacando, especialmente, a ausência de laudo pericial toxicológico apto a comprovar a materialidade do delito.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 297875375).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do agravo interno e do
habeas corpus
, caso conhecido o
writ
, pela denegação da ordem (ID 304568383).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifico que o paciente interpôs agravo interno (ID 296924859) contra a decisão monocrática que indeferiu seu pedido
de liminar
(ID 296680881).

Contudo, considerando que o processo já se encontra instruído e pronto para julgamento, com parecer ministerial e informações da autoridade coatora, entendo mais adequado, em atenção aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, analisar as teses trazidas no agravo interno conjuntamente com o mérito do
habeas corpus
.

Tal procedimento não acarreta qualquer prejuízo ao paciente, uma vez que todas as questões suscitadas no agravo interno serão devidamente apreciadas no julgamento do mérito do
writ
, garantindo-se, assim, a ampla defesa e o contraditório.

Passo, portanto, à análise do mérito do
habeas corpus
, no qual serão enfrentados todos os argumentos trazidos pela defesa, tanto na impetração inicial quanto no agravo interno.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FELIPE MARTINS LISBOA
, que teve sua prisão preventiva decretada no âmbito da
“
Operação
Sintetics
”
, pela suposta prática dos crimes
previstos no art. 33 (tráfico de drogas), 35 da Lei n.o 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas) e no art. 1.o,
caput
, da Lei n.o 9.613/1998 (lavagem de capitais)

Assim, primeiramente, cumpre ressaltar que as teses
de ausência
dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e a suficiência de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP)

já foram objeto de detida análise por este Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1035326-84.2024.8.11.0000
, impetrado em favor do mesmo paciente e contra a mesma decisão que decretou sua prisão preventiva.

Naquela oportunidade, a ordem foi denegada diante da presença dos requisitos legais que autorizam a prisão preventiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de
não admitir
habeas corpus
que se constitua em mera reiteração de pedido já analisado
, sem a demonstração de
novos fatos ou fundamentos jurídicos
.

Dessa forma, estando ausentes elementos novos, impõe-se o
não conhecimento do
writ
nestes pontos, por incidência da
coisa julgada formal
.

Quanto à alegação de ausência de materialidade delitiva, em razão da inexistência de laudo toxicológico da substância apreendida na residência do paciente
.

De fato, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o laudo toxicológico definitivo é, em regra, indispensável à prolação de sentença condenatória nos crimes previstos na Lei de Drogas.

Todavia, no presente caso, a fundamentação da prisão não decorre unicamente da apreensão da substância entorpecente, mas de decisão judicial devidamente fundamentada, proferida no contexto de investigação complexa, em que se apurou a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

A denominada “
Operação
Sintetics
” teve início com a prisão em flagrante dos corréus Pedro Carlos Christiano e Maria Elisa da Silva Scaloni, em novembro de 2023.

A análise dos dados telemáticos extraídos dos celulares apreendidos revelou indícios da atuação de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e atuação contínua.

Dentre os investigados, o paciente
,
identificado pela alcunha de “
Liroblass
”
,
foi apontado como um dos fornecedores de entorpecentes, tendo sido identificadas, nas conversas interceptadas, negociações envolvendo quantidade, valores e logística de entrega, com pagamentos realizados em contas de titularidade da convivente do paciente, Aline Carvalho da Silva, também denunciada.

Logo, os elementos que justificam a prisão preventiva não se esgotam na apreensão da droga, mas incluem um conjunto probatório robusto, que demonstra a existência de justa causa para a ação penal.

O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica na espécie.

Assim, fica demonstrada a materialidade do delito, não havendo que se falar, neste momento processual, em ausência de justa causa para a persecução penal ou em revogação da prisão preventiva por esse fundamento.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
habeas corpus
e, na extensão em que conhecido,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Felipe Martins Lisboa
.

Determino, ainda, a retificação da classe processual no sistema
PJe
, para que conste como “
habeas corpus
”, em substituição à atual classe de “agravo interno”, a fim de refletir corretamente a natureza da ação que ora se julga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025